Tribunal: TJPA
Processo: 0801617-34.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801617-34.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: EMANUELA MOREIRA FRANCO, JULIANA ALMEIDA GONTIJO

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. No caso vertente, a omissão apontada quanto a não apreciação dos argumentos da Embargante não prospera. Mero inconformismo com o acórdão proferido.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança opostos por Emanuela Moreira Franco e Juliana Almeida Gontijo contra o Acórdão deste Tribunal Pleno, assim ementado:

“EMENTA: EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. TRATANDO-SE DE NOMEAÇÃO, O PRAZO PARA A IMPETRAÇÃO TEM INÍCIO COM A EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM RAZÃO DA DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR AD HOC. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE SE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SE DEU PARA GARANTIR PRESTAÇÃO E CONTINUIDADE DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA”.

Alega a Embargante, em síntese, que o julgado recorrido seria omisso pois “
além de não ser exposta a motivação para que se entendesse ou não pelo atendimento dos requisitos para configuração da preterição no caso concreto, não houve manifestação acerca da transitoriedade, da excepcionalidade e da devida motivação ou não das funções e dos atos de designação de cada um daqueles servidores ad hoc, seja fundamentada por jurisprudência, por precedentes, por documentos, seja pela valoração das provas arroladas.”

(ID. 3699992).

Afirma ainda que
“tanto o STF quanto o STJ já se manifestaram sobre o tema, dispondo sobre os elementos necessários à prova da preterição de candidatos em cadastro de reserva, o que, caso comprovado, seria suficiente para convolar a mera expectativa de direito à convocação em pleno direito subjetivo dos aprovados, ainda em que tal condição”
(ID. 3699992)
.

Ao final, pede que sejam acolhidos os presentes embargos com efeitos modificativos.

Em contrarrazões, o Embargado sustenta ter este recurso natureza meramente protelatória, pelo que pede o seu desprovimento (ID. 3826038).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, apenas é admissível a utilização desta espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Feita tal consideração, os presentes Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados.

Destaque-se que os aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

No caso vertente, a omissão apontada não prospera.

Isso porque o art. 6º, § 1º da Lei n. 12.016/2009 aplica-se a “
caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro”,
o que de certo não ocorre com Leis e Portarias, cuja publicidade se dá pela publicação no devido órgão de Imprensa Oficial.

Por outro lado, como se sabe, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito.

No caso, observa-se inexistir qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto impugnado a ensejar o provimento dos embargos de declaração.

Por outro lado, não merece prosperar o argumento das Embargantes no sentido de que
“não se desincumbira o órgão julgador de, ao mesmo tempo, identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar motivadamente que o caso sob julgamento se ajustaria ou não àqueles fundamentos, demonstrando-se, assim, as semelhanças ou as diferenças entre os fundamentos desses julgados e o caso em referência
”.

Ora, o Acórdão embargado explicitou a ausência de ilegalidade na atuação da Autoridade Impetrada, que observou as diretrizes impostas pelo Conselho Nacional de Justiça e nomeou todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no certame em que as ora Embargantes concorreram.

Assim, restou evidente a ausência de configuração de qualquer direito líquido e certo, pois elas foram classificadas fora do número de vagas previstas em edital e a posterior nomeação de servidores temporários para suprir a necessidade do serviço público não transforma sua expectativa de nomeação em direito subjetivo, especialmente porque não havia cadastro de reserva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, rejeitando-os no mérito.

É como o voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 06/09/2021